Tribunal: TJMT
Processo: 1018133-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018133-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE HUGO DE ALMEIDA - CPF: 433.063.141-53 (RECORRENTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018133-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Hugo de Almeida

Recorrida(s):

Decolar.com Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EMISSÃO DE BILHETE COM NOME ERRADO. NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS EM RETIFICAR AS PASSAGENS. IMPEDIMENTO NO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços da agência de viagens que recusa a correção dos nomes nos bilhetes aéreos que ocasionou o impedimento de embarque e a aquisição de novas passagens aéreas, emerge o dever de reparar pelos danos morais a serem fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de U$ 2.188,76

(dois mil, cento e oitenta e oito dólares americanos e setenta e seis cents
),
mediante conversão para a moeda local na data dos fatos, a ser apurada em fase de execução, bem como, o valor de
R$ 561,50
(quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária
(
INPC
)
desde a citação;
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente pretende a reforma da sentença para que o reclamado seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, visto que a não retificação do nome contido na passagem aérea culminou com a negativa de embarque e a necessidade de aquisição de nova passagem aérea.

Trata-se de demanda em que a parte Reclamante noticia, em síntese:
- que adquiriu passagens de transporte aéreo com destino a Sydney (Austrália), partindo de Aucklan (Nova Zelândia); - que os bilhetes aéreos foram emitidos apenas com o nome e último sobrenome dos passageiros; - que solicitou a retificação dos bilhetes, para constar o nome completo dos passageiros, o que lhe foi negado; - que foi impedido de embarcar, em razão da divergência entre os nomes constantes nos bilhetes aéreos e os passaportes; - que adquiriu novas passagens de transporte aéreo, pelo valor total de U$ 2.188,76 (dois mil, cento e oitenta e oito dólares americanos e setenta e seis cents), acrescido de R$ 561,50 (quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a título de IOF, requerendo, por isso, a restituição em dobro das despesas tidas com a aquisição de novas passagens de transporte aéreo e indenização por danos morais.

A Requerida, por sua vez, alega a inexistência dos pressupostos indenizatórios que pudessem ensejar a responsabilização da Recorrida.

No caso, a situação narrada evidencia a existência de danos morais, superando a hipótese dos meros aborrecimentos e transtornos da vida cotidiana, ensejando convicção de lesão a direito de personalidade.

Isto porque, está devidamente comprovado que o Autor solicitou, a retificação dos nomes nas passagens aéreas o que foi expressamente negado pela Requerida (id 117335475), ocasionando o impedimento de embarque e a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas, o que caracteriza grave falha na prestação do serviço ensejadora do dever de indenizar, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.

É evidente que os fatos vivenciados pelo Autor e seus familiares, ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo causando-lhe indignação, angústia e amargura, diante do transtorno desnecessário pela qual passou o recorrente ao ter seu embarque negado, fato que poderia ter sido facilmente evitado pela recorrida, exigindo desta apenas boa vontade em solucionar a questão.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022